Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-82.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007901-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 032.981.761-25 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), RODERICK APARECIDO GONCALVES - CPF: 021.295.221-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEIZA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 034.118.861-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EDCRIM Nº 1007901-82.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por condenado em ação revisional penal, sob alegação de omissão e contradição no acórdão que julgou improcedente o pedido revisional. Sustenta o embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre a certidão de nascimento de sua filha, que, segundo ele, afastaria a tese de homossexualidade e a qualificadora de motivo fútil, refutando ter mantido relacionamento amoroso com a vítima. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, por inexistência de vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre a certidão de nascimento da filha do embargante e sua relevância para afastar a motivação passional do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para reexame do mérito da causa.

4.

O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada os argumentos da ação revisional, destacando a insuficiência da prova nova apresentada, inclusive a certidão de nascimento e o depoimento de testemunha, para desconstituir o conjunto probatório já analisado no julgamento original.

5.

A decisão embargada considerou irrelevante, para fins de desqualificação do motivo passional, o fato de o embargante ter uma filha à época dos fatos, uma vez que a própria vítima também mantinha na época dos fatos relacionamento heterossexual, o que não impediu a conclusão quanto à existência de vínculo afetivo entre autor e vítima.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada permita compreender as razões da decisão, como ocorreu no caso.

7.

O depoimento apresentado na ação de justificação criminal foi devidamente analisado e considerado isolado e contraditório em relação ao conjunto probatório já formado, não sendo apto a afastar a motivação passional reconhecida na condenação.

8.

Não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, e constatando-se a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de vício formal, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a determinado documento não configura omissão quando o acórdão aprecia o contexto probatório de forma fundamentada.

2.

A existência de relacionamento heterossexual não afasta, por si só, a possibilidade de vínculo homoafetivo, tampouco a motivação passional.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1007901-82.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA, em face do v. acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, sob o fundamento de omissão e contradição no julgamento, em especial quanto a ausência de pronunciamento acerca da certidão de nascimento de sua filha (Id. 207932158), que afasta a tese de homossexualidade e a qualificadora de motivo fútil.

Refuta o Embargante com veemência a suposta motivação do crime fundada em “ciúmes” ou em um término de “relacionamento amoroso” com a vítima Roderick, refirmando que “nunca foi homossexual”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões, destacou a ausência de quaisquer vícios e manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (Id.

291795860).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração da decisão judicial, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, ao simples reexame do mérito da causa ou à manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo, quando travestida de alegada omissão e contradição.

No caso concreto, o acórdão embargado foi minucioso ao enfrentar a pretensão revisional, salientando que parte dos argumentos expendidos pelo embargante configurava mera repetição de teses anteriormente rechaçadas tanto na sentença condenatória quanto no julgamento do recurso de apelação, não conhecendo da revisional em parte, e quanto aos novos argumentos, que a prova nova produzida em ação de justificação não se mostra suficiente para justificar a reforma da condenação.

Conquanto sustente a defesa que o acórdão é omisso quanto à análise da prova juntada no Id. 207932158, visando afastar a tese de “homossexualidade” do Embargante, como bem destacou o parecer da Procuradoria de Justiça:
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5).

Ademais, o fato de o Embargante possuir uma filha à época dos fatos, se mostra de todo irrelevante, porquanto a vítima também à época dos fatos mantinha relacionamento amoroso heterossexual e tal circunstância, não impediu de concluir que Evandro (embargante) e Roderick (vítima) tiveram vínculo afetivo.

Nesse aspecto, segue trecho do acórdão afastando a tese defensiva de negativa de “homossexualidade” do Embargante, senão vejamos:

“Quanto à invocação de
prova nova
(
art. 621, III, CPP
) a defesa apresenta o depoimento de
Roselene de Arruda
, amiga de
Evandro
, ouvida exclusivamente nos autos da justificação criminal n.º 1001211-78.2023.8.11.0030”.

“Em sua fala,
Roselene
afirmou que
Evandro
jamais mencionou qualquer vínculo amoroso com
Roderick
e que ele nunca manteve relações homoafetivas”.

“Acrescentou, ainda, que ela própria teve um envolvimento com o revisionando,

sugerindo, assim, a impossibilidade de um relacionamento entre ele e a vítima”.

“A despeito do esforço empreendido pelo Requerente no afã de alcançar a revisão do processo findo, percebo que o depoimento de
Roselene de Arruda
, colhido na justificação criminal não é apto a desconstituir o veredito condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, pois, além de isolado
,
diverge radicalmente do conjunto probatório já analisado no julgamento original”
.

“A versão apresentada por
Roselene,
afirmando que
Evandro
nunca mencionou qualquer envolvimento amoroso com
Roderick
e que jamais teve relações homoafetivas, tem o claro propósito de afastar a possível prática do crime e a sua motivação passional. No entanto
,
a afirmativa não encontra respaldo nos demais depoimentos colhidos ao longo do processo, sendo, pois, inconsistente com os elementos que fundamentaram a condenação”.

“Enquanto as testemunhas presenciais –
Jeiza de Souza
(também vítima),
Jhenefer de Souza
e
Maria de Lourdes Gonçalves
— relataram que
Evandro
não aceitava o novo relacionamento da vítima e agia movido por ciúmes,
Roselene
, em depoimento prestado posteriormente
, limita-se a dizer
que
Evandro
nunca lhe confidenciou o vínculo amoroso com
Roderick”
.

“Cabe destacar que
Maria de Lourdes
, mãe da vítima, confirmou a existência do relacionamento entre
Evandro
e
Roderick
, e relatou as discussões frequentes do casal, motivadas pelo ciúme do revisionando”.

“Da mesma forma,
Jeiza

e
Jhenefer de Souza

descreveram o comportamento obsessivo e possessivo de
Evandro
, que não aceitava o novo relacionamento da vítima”.

“Com efeito, a versão apresentada por
Roselene
não apenas se mostra isolada, mas também destoa completamente do conjunto probatório, não possuindo, portanto, força suficiente para desconstituir as provas orais obtidas em juízo”.

“Apesar de
Evandro
, na sessão plenária, ter negado um envolvimento amoroso com
Roderick
e alegado que o tiro ocorreu durante uma luta corporal entre ele,
Jeiza
e
Roderick
, a própria linha de defesa anterior, nos autos de recurso de apelação, não abordou essa tese e confirmou a ocorrência da relação amorosa, justificando a ação criminosa diante da violenta emoção após uma briga em decorrência do término do relacionamento”.

“Enfim, além de ser um testemunho desacompanhado de qualquer outro elemento que o corrobore, a fala de
Roselene

claramente possui um viés voltado a tentar enfraquecer a condenação
, ignorando as provas robustas já analisadas no julgamento original”.

Assim, embora o embargante sustente a existência de omissão e contradição quanto à análise de provas relevantes, não se verifica ausência de fundamentação, mas apenas dissenso quanto à conclusão adotada.

Ademais, como se sabe, o julgador não está compelido a rebater um a um os argumentos expendidos pela parte, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base em elementos concretos dos autos, como ocorreu na hipótese.

Além disso, não se pode olvidar que a revisão criminal, como via excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração inequívoca de um dos requisitos previstos no art. 621 do CPP.

O simples inconformismo com o resultado da condenação ou a alegação genérica de erro judiciário não são suficientes para justificar a admissão da ação revisional, sobretudo quando se verifica a ausência de elementos novos ou cabalmente falsos.

Por tais razões, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no v. acórdão embargado, motivo pelo qual, o recurso deve ser rejeitado, com a manutenção da improcedência da revisão criminal.

Diante do exposto, conhecidas as pretensões de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025